Tribunal: TCU
Processo: 017.823/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9167/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal de Robson Dalmeida Rodrigues Junior (CPF XXX.525.534-XX), e considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, os demais atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.823/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson dos Santos Dias (CPF XXX.724.974-XX); Carla de Lima Nascimento (CPF XXX.031.814-XX); Fábio Braz Ferreira (CPF XXX.632.824-XX); Genis Carlos da Silva Barros (CPF XXX.594.004-XX); Jasiel Souza Santos (CPF XXX.122.774-XX); Jose Alex Cândido dos Santos (CPF XXX.740.294-XX); Karyna de Franca Dantas (CPF XXX.979.004-XX); Marleide da Silva Pereira (CPF XXX.954.234-XX); Robson Dalmeida Rodrigues Junior (CPF XXX.525.534-XX) e Wesley Alves Lino (CPF XXX.269.144-XX) 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.